Tribunal: TJSP
Processo: 2002672-10.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r Municipal no 1.007/2001 que previu expressamente o pagamento de adicional em decorrência do exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, mas não instituiu a base de cálculo, o que obsta o pagamento. Constatada a lacuna legislativa há mais de 20 anos. Precedentes desta 10a Câmara de Direito Público e desta Corte de Justiça envolvendo o mesmo Município.
Ordem concedida.
(TJSP; Mandado de Injunção 2002672-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Pretensão ao reconhecimento da mora legislativa do Município de Cândido Rodrigues com relação à regulamentação da base de cálculo dos adicionais de periculosidade e insalubridade.
Lei Complementar Municipal no 1.007/2001 que previu expressamente o pagamento de adicional em decorrência do exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, mas não instituiu a base de

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Pretensão ao reconhecimento da mora legislativa do Município de Cândido Rodrigues com relação à regulamentação da base de cálculo dos adicionais de periculosidade e insalubridade.
Lei Complementar Municipal no 1.007/2001 que previu expressamente o pagamento de adicional em decorrência do exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, mas não instituiu a base de cálculo, o que obsta o pagamento. Constatada a lacuna legislativa há mais de 20 anos. Precedentes desta 10a Câmara de Direito Público e desta Corte de Justiça envolvendo o mesmo Município.
Ordem concedida.